Tribunal: TJMT
Processo: 1013587-73.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 1013587-73.2017.8.11.0041
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: ELIANE FERNANDES KALINOWSKI
Vistos etc.
Colha-se o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça, por força do art.12, da Lei n.12016/2009.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora